Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-66.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5833 - Petição de Herança
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800077-66.2020.8.14.0015

APELANTE: CECY D OLIVEIRA SOUZA

APELADO: IRAPUAN DE PINHO SALLES FILHO, JOAO LADISLAU SALES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N° 0800077-66.2020.814.0000
.

COMARCA: CASTANHAL/PA
.

AGRAVANTE:
CECY D ́OLIVEIRA SOUZA
.

ADVOGADO:
IRANDI MARIA RAMOS BONFIM - OAB/PA Nº 9877
.

AGRAVADO:
IRAPUAN DE PINHO SALLES FILHO E JOÃO LADISLAU SALLES
.

ADVOGADO:
DIOGO RODRIGUES FERREIRA – OAB/PA Nº 13.380
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE QUE DEPENDE DO CONHECIMENTO DO RECURSO. TERCEIRO PREJUDICADO. PRAZO RECURSAL. O MESMO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial/Videoconferência, aos quinze (15) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N° 0800077-66.2020.814.0000

COMARCA: CASTANHAL/PA

AGRAVANTE: CECY D ́OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADO: IRANDI MARIA RAMOS BONFIM - OAB/PA Nº 9877

AGRAVADO: IRAPUAN DE PINHO SALLES FILHO E JOÃO LADISLAU SALLES

ADVOGADO: DIOGO RODRIGUES FERREIRA – OAB/PA Nº 13.380

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO, interposto por CECY D ́OLIVEIRA SOUZA, contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 7769029), em que neguei provimento ao recurso de Apelação, nos seguintes termos:

EMENTA: “PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO”.
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CECY D’ OLIVEIRA SOUZA
nos autos da Ação de Registro e Cumprimento do Testamento Público proposta contra
IRAPUAN DE PINHO SALLES FILHO e JOAO LADISLAU SALES
, diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/Pa, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e

determinou o registro, arquivamento e cumprimento do testamento. Nas
razões do apelo ID 4339605
, pugnam pela anulação da sentença. As
contrarrazões ID 4339613
.
É o relatório. Decido monocraticamente.

Adotando-se o enunciado administrativo nº. 1, deste E. Tribunal de Justiça, constato que o presente recurso não supera o juízo de prelibação. Tem-se, acerca dos requisitos de admissibilidade recursal, a necessária verificação de elementos intrínsecos e extrínsecos que possibilitam a análise da pretensão recursal conforme impugnação veiculada. Há necessidade de se verificar, dentre outros elementos, a tempestividade recursal, ou seja, se o recurso foi interposto dentro do prazo legal previsto para respectiva espécie recursal. E, por se cuidar de matéria de ordem pública, cabe, portanto, ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando se neles constam tanto os requisitos intrínsecos como

extrínsecos, a fim de que se possa examinar o juízo de mérito. Compulsando os autos, verifico que a sentença foi publicada em
08/05/2020
, assim o prazo para o protocolo do presente recurso iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em
11/05/2020,
com término em
03/07/2020,
conforme aba de expediente, enquanto o presente recurso de apelação foi protocolizado na data de
07.08.2020,
conforme
ID 4339604
, ou seja, após o transcurso do prazo legal. À
ID 4339602
Certidão da Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, em que a sentença transitou em julgado.
ASSIM
, nos termos da fundamentação, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto resta manifestamente
inadmissível
pela interposição

intempestiva.

Em suas razões, sob o ID n. 8105588, a agravante relatou brevemente os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda e sustentou que a decisão guerreada merece reforma, por ter declarado a intempestividade do recurso sem observar a ausência de citação da apelante, o que representa vício insanável.

Ao final, pugnou pelo provimento deste recurso, para que seja anulada a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

Contrarrazões apresentadas, sob o ID n. 8491821.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE QUE DEPENDE DO CONHECIMENTO DO RECURSO. TERCEIRO PREJUDICADO. PRAZO RECURSAL. O MESMO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada a publicação da sentença apelada ocorreu em 08/05/2020, com término recursal do prazo recursal em 03/07/2020, conforme informação extraída da aba de “Expedientes”, enquanto o recurso de apelação foi protocolizado somente em 07/08/2020, notadamente, fora do prazo legal.

Ademais, mesmo que o recurso verse sobre questões de ordem pública, a análise de tais matérias, depende do prévio do conhecimento do recurso (EDcl no Ag 950563 PB 2007/0209755-5 Decisão:16/08/2011), o que não aconteceu na espécie.

Finalmente, conforme entendimento que prevalece no âmbito do STF e do STJ, “o terceiro prejudicado possui o mesmo prazo para recorrer a que se submetem as demais partes do processo, em obediência ao princípio da igualdade processual. Com efeito, não se pode admitir que o prazo somente teria início quando o terceiro tivesse ciência da decisão, pois tal interpretação protrairia indefinidamente o trânsito em julgado do feito, com graves reflexos sobre a segurança e estabilidade das relações jurídicas” (AgInt no REsp n. 1.544.325/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 10/5/2017.)

Desta forma, inexistindo razões para reforma, a decisão agravada deve ser mantida em sua íntegra.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/Pa., 15 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/07/2024